Tribunal: TJPA
Processo: 0810251-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810251-18.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE GARANTIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Petrobras Distribuidora S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, excluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em ação cautelar de garantia antecipada. O fundamento da exclusão foi a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública à pretensão da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da ausência de resistência à pretensão cautelar, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações cautelares, os honorários sucumbenciais são devidos apenas quando houver resistência efetiva do réu.

4. No caso concreto, o Estado do Pará não apresentou resistência à pretensão de caução antecipada, tendo aceitado o seguro-garantia ofertado em contestação.

5. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento da procedência do pedido e adimplemento espontâneo da obrigação, o que não se configurou.

6. O princípio da causalidade deve ser interpretado à luz do comportamento processual das partes, sendo indispensável a demonstração de oposição efetiva para justificar a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação cautelar de garantia antecipada quando não há resistência efetiva da Fazenda Pública à pretensão da parte autora.

2. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento expresso da procedência do pedido e cumprimento voluntário da obrigação, o que não se verifica quando há apenas concordância processual sem configuração de lide.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.709.713/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
em face da decisão monocrática de (ID nº 21382849) proferida por este relator, que deu provimento à Apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, anteriormente fixados na sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da ação cautelar

constitutiva de garantia antecipada.

Irresignado, o recorrente sustenta que a decisão agravada ofende frontalmente o art. 90, §4º, do CPC e o princípio da causalidade, pois a Fazenda Pública deu causa à propositura da ação cautelar, ao não permitir a caução antecipada por meio administrativo.

Evidencia que o reconhecimento tácito da procedência do pedido não exime o réu do pagamento de honorários, apenas autoriza sua redução pela metade, conforme decidido pelo juízo de origem.

Menciona que o precedente do STJ no REsp 1.669.428/PR respalda a tese da condenação da Fazenda Pública, com fundamento na causalidade.

Pontua que a interpretação adotada na decisão monocrática desestimula soluções consensuais e viola os fins do art. 90 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, restabelecendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID. 22557856), pugnando pelo desprovimento do agravo interno interposto pela agravante, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, destaco que não há motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Explico
.

A controvérsia reside na
possibilidade ou não de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
em ação cautelar de garantia antecipada, diante da aceitação do seguro-garantia como caução antecipada de débito tributário.

Como demonstrado anteriormente, o Estado do Pará, ora agravado, não resistiu à pretensão da autora, concordando com a aceitação da caução em sede de contestação (Id. 13029643), de forma que não se configurou a litigiosidade que justificaria a condenação do ente público em honorários advocatícios.

Ademais, o entendimento consolidado do STJ é claro no sentido de que a condenação em honorários de sucumbência em ações cautelares somente é devida quando há resistência à pretensão.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.)”

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de que somente são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar quando demonstrada a resistência da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso conforme relatado pelo TRF da 4ª Região.
2. O STJ possui a orientação de que
"São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação, o que não ocorreu no presente caso, conforme relatado pelo Tribunal Regional"
(REsp 1.135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 8/10/2010) e de que "são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade" (REsp 1.448.019/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.709.713/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Consoante os precedentes citados, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica ao afirmar que, na ausência de resistência por parte do demandado, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse contexto, lado a ausência de impugnação ou de qualquer manifestação de oposição do ente público à pretensão deduzida na inicial evidencia a inexistência de resistência efetiva, afastando, por conseguinte, a possibilidade de fixação de verba honorária.

Quanto ao disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, cumpre destacar que sua aplicação pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o adimplemento espontâneo da obrigação pelo réu, devendo tal dispositivo ser interpretado à luz do princípio da sucumbência efetiva.

No caso em exame, todavia, não se observa o reconhecimento formal da procedência do pedido tampouco o cumprimento voluntário de obrigação exigível, mas apenas a anuência processual à substituição da garantia, sem configuração de lide ou parte vencida, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal.

A doutrina e a jurisprudência predominantes são uníssonas ao afirmar que a mera propositura da ação cautelar, desacompanhada de resistência concreta, não enseja condenação em honorários, por ausência de trabalho útil do advogado com potencial litigioso.

O princípio da causalidade, por sua vez, deve ser interpretado à luz do comportamento das partes no curso do processo.

Melhor dizendo, a mera propositura da ação cautelar não implica, por si só, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo necessário, para tanto, que se verifique a existência de resistência expressa e efetiva por parte do réu no curso da demanda.

Assim, não havendo resistência necessária à imposição do ônus sucumbencial em ação cautelar, mantenho a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme já decidido na decisão monocrática agravada.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, para manter, na íntegra, a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e excluiu a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se.

Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2025